Tribunal: TJPA
Processo: 0811469-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811469-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAJÁS-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO

– FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.
Postulam os impetrantes na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro.

2
. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido.

3.
É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

4.
Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº
0800408-54.2020.8.14.0110
em liberdade.

5
. Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos.

6
. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (dez salários mínimos) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

7
. Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do
quantum
a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

8
. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 10 (dez) salários mínimos, em favor dos pacientes.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em
CONCEDÊ-LA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 16 de março de 2020.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar.

Paciente: Sanderson Silva Santo e Wesley Santos Carvalho.

Impetrante: Leandro da Silva Alves.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0801179-37.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Leandro da Silva Alves
impetrou a presente ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, em favor de
Sanderson Silva Santo e Wesley Santos Carvalho
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

Consta da impetração, em suma, que
os pacientes foram presos em flagrante no dia 05.11.2020, prisão esta convertida em custódia preventiva no dia 06.11.2020,
por terem supostamente cometido os crimes do
art. 155, §§1º e 4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, e art. 288, na forma do art. 69, todos do CPB
.

Após instrução processual, o magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido de liberdade provisória feito de forma oral no término da audiência,
deferiu o pedido, em parte, e

entendeu pelo arbitramento de fiança no montante de 10 (dez) salários mínimos
.

Os pacientes, em audiência de instrução, informaram ao magistrado que não possuíam condições de pagar qualquer valor referente à fiança, tendo requerido que fosse concedida liberdade provisória sem fiança. Contudo,
ao apreciar o novo

pedido, o Juiz de 1º grau negou-lhes o direito à liberdade provisória sem fiança
.

Alegam os impetrantes
a ilegalidade da custódia preventiva,
pois
os pacientes não possuem condições financeiras de pagar a fiança
, não podendo continuar

encarcerados apenas por esse motivo, já que, de acordo com a autoridade coatora,

não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva, mormente em se tratando de

réus primários e o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

Argumentam que, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, a Recomendação nº 62 do CNJ prevê a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias, com vistas à. redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local do disseminação do vírus.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que os pacientes sejam colocados em liberdade sem o pagamento de fiança ou, seja ela reduzida para 10% (dez por cento) do montante atualmente arbitrado.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para ser posto em liberdade o paciente.

Autos distribuídos inicialmente sob minha relatoria, contudo, em razão do meu afastamento funcional, foram sorteados sob a relatoria da relatora Vania Lucia Silveira, a qual indeferiu o pleito liminar, e, por oportuno, requisitou informações de estilou ao juízo coator.

O Juízo então, prestou as informações requisitadas nos seguintes termos (sic – Id. nº
4557816)
:

“
Trata-se de ação penal, processo nº 0800408-54.2020.8.14.0110, materializada em autos eletrônicos.

Na data 06/11/2020 a autoridade policial apresentou auto de prisão em flagrante de Ricardo Lucas Santos Gomes, Wesley Santos Carvalho e Sanderson Silva Santos, assim como fez a representação pela prisão preventiva dos flagranteados em razão da possível prática de furto qualificado e solicitou extração de dados e informações dos aparelhos celulares apreendidos, conforme id. 20947186.

Na mesma data, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos pacientes e de Ricardo Lucas Santos Gomes. Por fim, determinou que o parquet se manifestasse acerca da extração de dados dos telefones apreendidos (id. 20954128).

Em seguida, o Órgão Ministerial manifestou favorável ao pedido de extração de dados e informações dos aparelhos (id. 21064539).

Prontamente, fora prolatada decisão deferindo o acesso da autoridade policial aos dados dos aparelhos celulares aprendidos com os acusados (id. 21123301).

Em 16/11/2020 os acusados Ricardo Lucas Santos Gomes e Sanderson Silva Santos solicitaram a revogação da prisão preventiva (id.21180998/id. 21183289).

Na mesma data, por meio de ato ordinatório, fora encaminhado os autos ao representante do Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de revogações das prisões preventivas (id. 21198141).

Em 18/11/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia argumentando, em síntese, que na madrugada do dia 05/11/2020, por volta de 02h40mim, na Rodovia PA 150, na altura do Km 242, sentido Goianésia do Pará a Jacundá, os denunciados RICARDO LUCAS SANTOS GOMES, SANDERSON SILVA SANTOS e WESLEY SANTOS CARVALHO, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel (grupo motor gerador), mediante concurso de duas ou mais pessoas, da empresa de telefonia VIVO. Ainda, consta que os denunciados se associaram previamente com o fim específico de cometer crimes na sede deste Município e região.

Em suma, a denúncia o seguinte contexto fático, in verbis:

(...) Que, Mauricelio Pereira Modesto, segurança da empresa Segurança Prestadora de Serviço de Telefônica Vivo, no dia 04/11/2020, por volta das 18h17mim, recebeu ligação do supervisor da empresa de Telecomunicações, Sr. Robson Maciel, repassando informações que o padrão de acesso ao site Goianésia do Pará estava destrancado com ausência de cadeado, corrente e visíveis sinais de arrombamento do cadeado de proteção do gabinete do Grupo Motor Gerador. Informou ainda o Sr. Robson a Mauricelio que havia ocorrido recentemente furtos dos Grupos Motores Geradores nos municípios de Breu Branco, Marabá, Bom Jesus do Tocantins, Jacundá e Curionópolis. Assim, de posse destas informações, (...) manteve contato com o policial civil Antônio Edson de Oliveira Sampaio da delegacia de Goianésia do Pará. Ato contínuo, o investigador acionou uma guarnição da Polícia Militar repassando informações e característica dos veículos, momento em que iniciaram incursões nas vicinais próximas ao município de Goianésia do Pará no intuito de encontrar os denunciados. Na vicinal Caracol, sentido Janari, foram avistados dois veículos suspeitos com as mesmas características informadas, oportunidade em que foi feita a abordagem e identificado os três denunciados no interior dos veículos.

Em 18/11/2020 o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de revogações das prisões preventivas de Ricardo Lucas Santos Gomes e do paciente (id. 21273373).

O paciente Wesley Santos Carvalho solicitou a revogação da prisão preventiva em 19/11/2020 (id. 21285260).

Sucessivamente, o oficial de justiça certificou ter dado ciência da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendido à autoridade policial em 17/11/2020, consoante id. 21285651.

Na data 20/11/2020, o senhor Fredson Gomes, solicitou a restituição do automóvel marca VW/VOYAGE 1.6, ANO/MOD 2011-2012, PLACA NTC-7655/PA, CHASSI: 9BWDB05U1CT034724, registrado em nome de Anice Viana Marques (id. 21331361).

Em 20/11/2020 o parquet manifestou-se pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente Wesley Santos Carvalho (id. 213422210).

Em 23/11/2020 fora prolatada decisão recebendo a denúncia pela suposta prática dos crimes art. 155, §1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II; e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, assim como indeferiu a revogação da prisão preventiva de RICARDO LUCAS SANTOS GOMES, SANDERSON SILVA SANTOS e WESLEY SANTOS CARVALHO. Por fim, determinou que se encaminhassem os autos ao Ministério Público para manifestação acerca da restituição de coisa apreendia (id.21331361) e oficiasse à SUSIPE para que fornecesse tratamento adequado ao senhor Wesley Santos Carvalho acerca da doença de Hanseníase (id. 21372304).

Os pacientes requereram habilitação dos doutores advogados Leandro da Silva Alves e Joelson Farinha da Silva (id. 21407853).

Na data de 24/11/2020 foram expedidos mandados de citações dos pacientes e de RICARDO LUCAS SANTOS GOMES (id. 21420519/21420520/21420521).

Ofício n° 224/2020 – SJCrim da Secretaria Judicial Criminal deste juízo oficiou o Diretor do NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – NAP para fornecer tratamento adequado ao paciente Wesley Santos Carvalho (id. 21421978).

Ricardo Lucas Santos Gomes, Wesley Santos Carvalho e SANDERSON SILVA SANTOS foram citados em 25/11/2020, conforme certidões de ids. 21451055/21451060/21451066.

Despacho proferido em 25/11/2020 deferiu a habilitação dos nobres advogados Leandro da Silva Alves e Joelson Farinha da Silva nos autos.

Em 26/11/2020 o acusado RICARDO LUCAS SANTOS GOMES solicitou habilitação do advogado Geraldo Melo, conforme id. 21485303.

Na data 27/11/2020, fora juntado ofício solicitando informações de Habeas Corpus do Paciente Sanderson Silva Santos (id. 21517094).

Em seguida, por meio de ato ordinatório fora encaminhado os autos para o parquet manifestar-se

sobre o pedido de restituição do veículo (id. 21517094).

Sanderson Silva Santos apresentou resposta à acusação (id. 21538046).

Em 29/11/2020 o paciente exibiu resposta à acusação (id. 21546185).

Wesley Santos Carvalho apresentou resposta à acusação (id. 21615972).

Em 09/12/2020 o Órgão Ministerial manifestou acerca do pedido de restituição de coisa apreendida em id. 21825046, solicitando esclarecimentos do requerente e posicionamento da autoridade policial se ainda é necessário o bem apreendido para a investigação.

Posteriormente, este juízo proferiu decisão apreciando as defesas preliminares dos acusados, determinando o cumprimento das diligências requeridas pelo parquet, assim como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2021, às 10h30min, conforme id. 21853312.

No dia 12/12/2020, consta ofício solicitando informações de Habeas Corpus do Paciente Ricardo Lucas Santos Gomes (id. 21907644). As informações foram prestadas em id. 21907395.

Audiência de instrução e julgamento ocorreu em 05/02/2021, sendo determinado no ato que os autos fossem conclusos para apreciação dos pedidos de revogação da prisão preventiva. Neste mesmo ato, o próprio advogado dos impetrantes requereu, dada a complexidade do caso, que as alegações finais fossem por memoriais escritos, o que foi deferido por este juízo. Por fim, foi determinado, ainda, que a secretaria judicial Oficiasse à Autoridade Policial para acostar o laudo de extração dos dados do celular apreendido e, cumprida as determinações, encaminhasse os autos para o parquet, assistente de acusação e defesa, nesta ordem, apresentarem das Alegações Finais, conforme id. 23180203.

Decisão de id. 23195327, prolatada em 12/02/2021, apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, sendo concedido a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de 10 (dez) salários mínimos para cada acusado, assim como aplicação de medidas cautelares.

Em seguida, o acusado RICARDO LUCAS SANTOS GOMES peticionou requerendo a dispensa da fiança, consoante id. 23450563. Sucessivamente, por meio de ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação (id. 23453462).

Entretanto, em 19/02/2021, o acusado Ricardo Lucas Santos Gomes exibiu comprovante de pagamento da fiança arbitrada, conforme id. 23489164. Imediatamente, expediu-se alvará de soltura do acusado (id. 23492208).

Ofício n.º 369/2021-SSDP-H-2021 oriundo do Tribunal de Justiça do Pará solicitou informações a respeito dos autos para julgamento do Habeas Corpus impetrado pelos pacientes (id. 23453465).

Os pacientes, por sua vez, em 19/02/2021 peticionaram requerendo a dispensa da fiança ou a redução do valor para 10% (dez por cento) da importância arbitrada
”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem (Id. nº 4641739)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor dos pacientes,
alegando impossibilidade de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Entendo que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido pelos motivos que a seguir trago à lume.

É cediço que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº
0800408-54.2020.8.14.0110
em liberdade.

Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos.

Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (
dez salários mínimos)
se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou oregramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do
quantum
a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

Eis a transcrição dos retromencionados dispositivos:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);
ou

(...)

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado, as

circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a

importância provável das custas do processo, até final

julgamento.

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
”

Ora, se o Juízo já reconheceu a liberdade dos pacientes também no presente feito, não se revela razoável a imposição de quantia incompatível com o seu poder financeiro.

Destaque-se o teor da Súmula nº 09 desta Corte:

“Súmula nº 09: Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM

ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO

DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM

CONCEDIDA
. LIMINAR RATIFICADA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,

hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2
. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso.
4. Ordem concedida para,

ratificando a liminar, garantir ao paciente a liberdade provisória,

independentemente do recolhimento da fiança, salvo se preso

por outro motivo, e sem prejuízo das demais medidas

cautelares impostas. (STJ. HC 348.146/DF, Rel. Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

05/04/2016, DJe 13/04/2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 54, § 2°, DA LEI N.

9.605/1998.
AFASTAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade. 2. Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que, por mais de quatro meses, permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319, I e III, do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar,

determinar que o paciente seja mantido em liberdade,

independentemente do pagamento da fiança, mantidas as

demais medidas alternativas fixadas no Juízo de origem. (STJ.

HC 369.467/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRANSITO.
REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPROVA NÃO POSSUIR CONDIÇAO FINANCEIRA PARA DIMPLIR COM O VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De fato, pelos elementos de prova constante dos autos, verifica-se que o paciente tem uma renda mensal de R$ 800,00, trabalhando como catador de lixo. Nesse sentido, o valor arbitrado pelo juízo de R$ 1.874,00 se mostra excessivo diante da condição financeira do paciente demonstrada nos autos, razão pelo qual concedo a ordem, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo criminal em liberdade, substituindo-se o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo a quo, por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora
. (TJPA. HC 2017.03829746-35, 180.227,

Rel. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção De Direito Penal, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017-09-06).

Declarações de hipossuficiência Ids. nº
4528503 e 4528504.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 10 (dez) salários mínimos, em favor dos pacientes.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
a presente ordem e

a
CONCEDO
no sentido de isentar o valor arbitrado a título de fiança de 10 (10) salários mínimos em favor do paciente.

Comunique-se ao Juízo acerca do teor desta decisão colegiada, podendo o mesmo aplicar quaisquer medidas cautelares que julgar conveniente.

Cumpra-se.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2021